Tribunal: STF
Processo: HC 180597
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO –ARTIGO 387, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. 
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTO – TÍTULO CONDENATÓRIO – REGIME DE CUMPRIMENTO – INCOMPATIBILIDADE. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza assim retratou o caso:
    O Juízo da Primeira Vara da Comarca de Ubatuba/SP, no processo nº 1500117-18.2019.8.26.0626, condenou o paciente a 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 291 dias-multa, ante a prática da infração prevista no artigo 33, cabeça, combinado com o 40, inciso VI (tráfico de drogas com causa de aumento alusiva ao envolvimento de criança ou adolescente), da Lei nº 11.343/2006. Na dosimetria, assentando a inexistência de circunstâncias judiciais negativas, impôs a pena-base no mínimo legal, levando em conta o piso de 5 e o teto de 15 anos. Frisou ausentes atenuantes e agravantes. Fez incindir, na fração de 1/2, a causa de diminuição definida no § 4º do mencionado artigo 33. Observou a causa de aumento atinente ao envolvimento de menor, no patamar de 1/6. Concluiu tratar-se de crime hediondo. Estabeleceu o regime inicial fechado. Deixou de reconhecer o direito de recorrer em liberdade, aludindo ao fato de haver sido preso em flagrante.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 555.531, indeferido liminarmente pelo Relator.
    O impetrante aponta ilegalidade na determinação do regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena. Destaca a inobservância do versado no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, dizendo não considerado o período de custódia provisória. Aduz encontrar-se o paciente preso desde 23 de fevereiro de 2019, data do flagrante. Frisa cabível, ante a sanção aplicada e a ausência de circunstâncias judiciais negativas, a fixação de regime menos gravoso. 
    Requer, no campo precário e efêmero, seja reconhecido o regime inicial aberto e substituída a pena por restritiva de direitos. Sucessivamente, pretende a aplicação de medida cautelar diversa, sem especificá-la. No mérito, busca a confirmação das providências.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 11 de março de 2020, revelou a interposição de apelação, pendente de análise. 
    A fase é de apreciação da medida acauteladora. 
    2. Observem a organicidade do Direito. A Lei nº 12.736/2012 incluiu o § 2º no artigo 387 do Código de Processo Penal, com o seguinte teor:
    Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:
    […]
    § 2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.
    Não se trata de detração da pena, e sim consideração do período de privação da liberdade para fins de fixação do regime inicial de cumprimento. 
    O Juízo assentou favoráveis as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, estabelecendo a pena-base no mínimo previsto para o tipo. Percebam a disciplina legal referente ao tema em jogo. Norteia-o, nos termos do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, o patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais. Ante a sanção imposta – 2 anos e 11 meses de reclusão –, a duração da prisão provisória – 1 ano e 24 dias no regime fechado – e a aplicação da pena-base no mínimo legal, em razão da inexistência de circunstâncias judiciais negativas, surge viável o regime aberto.
    A adequação de regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado mostra-se incompatível com a negativa do direito de recorrer solto, no que a manutenção da custódia preventiva – cujo cumprimento dá-se no regime fechado – implica a imposição, de forma cautelar, de sanção mais gravosa do que a consentânea ao título condenatório. Tem-se a insubsistência das premissas lançadas para a continuidade da prisão. 
    3. Defiro a liminar para revogar a custódia. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva retratada no processo nº 1500117-18.2019.8.26.0626, da Primeira Vara da Comarca de Ubatuba/SP. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar eventual transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 19 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator